Tribunal: TJDFT
Processo: 0732230-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732230-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer por Taysa Lopes da Silva contra Alex Willian Santos Medeiros (autos n. 0712543-30.2025.8.07.0007). Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora